Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal culposa e de violação de domicílio no período noturno.
2. O réu, imbuído de consciência e vontade, violou o domicílio da vítima no período noturno, resultando em lesão corporal culposa na ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados; e (ii) estabelecer se a sentença observou o princípio da correlação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório é coeso e apto a evidenciar as condutas delitivas do réu, não havendo falar em absolvição.
5. De acordo com o princípio da correlação, a sentença deve guardar correspondência com os fatos imputados ao réu na acusação. No caso dos autos, a denúncia trouxe o pedido para a condenação pelo delito de lesão corporal, descrevendo o comportamento agressivo do réu e a consequente lesão na vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O conjunto probatório coeso é apto a evidenciar as condutas delitivas do réu. 2. A sentença deve guardar correspondência com os fatos imputados ao réu na acusação."
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 6o, do CP; art. 150, do CP.
Jurisprudência relevante citada: n/a